Tribunal: TJPA
Processo: 0801615-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801615-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADMILSON GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL COMPETENTE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU O ABANDONO DE CAUSA E MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade do depoimento especial, da vitima, porquanto realizado na forma de escuta especializada por profissional habilitado em fiel observância ao procedimento legal expresso na Lei nº 13.431/2017. Ademais o procedimento de colheita da prova, conciliando o contraditório e a proteção da vítima criança ou adolescente, não causou qualquer dano ao paciente.

2. É inadequado o manejo de
habeas corpus
se há possibilidade de impugnação ao ato decisório do juízo
a quo
por intermédio de recurso próprio, ressalvado os casos de flagrante ilegalidade, situação não vislumbrada
in casu
.

3.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM EM PARTE E NESTA DENEGÁ-LA
,

nos
termos do voto do Relator.

Julgado na Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em prol de
ADMILSON GOMES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
, no âmbito do qual o paciente responde a Ação Penal nº 0005132-96.2019.8.14.0037, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 217-A c/c o art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal.

Relata o impetrante que paciente foi denunciado pelas condutas ao norte descritas e por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 23/10/2019, requereu a redesignação do referido ato processual, alegando, para tanto que o depoimento especial não poderia ser realizado, pela Assistente Social Carla Gato de Sena Pereira, nomeada pelo Juízo, pois a referida profissional não possuía o curso de capacitação fornecido pelo TJPA.

Todavia, após a manifestação favorável do RMP a realização do ato, o magistrado singular proferiu decisão indeferindo a postulação da defesa, sendo realizada a tomada do depoimento da vítima pela referida Assistente Social.

Diante da decisão do Juízo, o impetrante, se recursou a formular perguntas a serem feitas à vítima, por entender que referido ato processual é nulo, pois realizado por profissional sem o curso de capacitação técnica fornecida pelo TJPA.

Refere que diante de sua recusa, o magistrado singular entendeu que acusado encontrava-se indefeso, razão pela qual decretou o abandono da causa pelo impetrante e aplicou multa no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do art. 265, do CPP. Em seguida, indagou se o paciente tinha interesse em nomear outro advogado para atuar em sua defesa, tendo este respondido negativamente, razão pela qual o magistrado impetrado nomeou um Defensor Público para o referido ato processual.

Aduz que no dia seguinte o magistrado singular chamou o feito a ordem, para retornar à fase de instrução, bem como revogou a prisão do paciente, entretanto manteve os depoimentos prestados na audiência do dia 23/10/2019.

Pontua que peticionou, requerendo a carga dos autos para recorrer da decisão proferida em audiência. Todavia, o magistrado singular indeferiu o pedido, aduzindo a decisão que decretou o abandono da causa pelo impetrante, tornou sem efeito a procuração que o habilitava para atuar na defesa do paciente. Assim, determinou que o advogado regularizasse sua habilitação com o recolhimento da multa processual, bem como uma nova procuração, e ainda que a secretaria desentranhasse as eventuais petições do impetrante dos autos.

Diante dessa decisão o advogado de defesa solicitou que outra causídica se habilitasse no processo, tão somente para requerer carga e, assim, obter copia integral, visando exercer a defesa do paciente, da qual foi destituído de forma ilegal, somente pelo fato de ter se negado a fazer perguntas para a vítima, por entender que referido ato era nulo em virtude de ter sido realizado por profissional não habilitado. Afirma, que referida conduta, configura, tão somente o exercício pleno da ampla defesa do paciente.

Reitera que a nomeação da Defensoria Pública, para exercer a defesa do paciente no referido ato processual é manifestamente ilegal, considerando que tinha nomeado o impetrante para exercer sua defesa, tanto que manifestou interesse de ser assistido por ele, tal fato pode ser comprovado pela
ata da audiência e a nova procuração outorgada pelo acusado/paciente
.

Sustenta,
que os atos praticados pela autoridade coatora, tanto o depoimento especial da vítima feito em desacordo com o Provimento do TJPA e a decisão que decretou o abandono da causa, aplicou multa e nomeou defensoria pública, estão eivados de ilegalidade.

Firme nesses argumentos postula, liminarmente pela concessão da ordem determinando a suspensão da audiência designada para o dia 27/04/2020, bem como, pela nulidade de todos os atos praticados na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23/10/2019. No mérito, a manutenção da decisão concessiva da liminar, e ainda a anulação da decisão que decretou o abandono da causa pelo impetrante e aplicou-lhe a multa de 10 salários mínimos.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu que:

- a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente, em razão de ter, supostamente cometido o crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, sendo a prisão deferida pelo Juízo e o paciente preso dia 17 de junho de 2019, em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária;

- a defesa requereu a revogação da prisão temporária, tendo o RMP, se manifestado contrário ao pedido e, de igual forma, o juízo;

- novo pedido foi aviado pela defesa no qual postulou pela concessão da liberdade provisória do paciente, cujo pedido foi indeferido;

- a denúncia foi ofertada no dia 09 de julho de 2019, sendo recebida no dia 10 do referido mês e ano, sendo o paciente devidamente citado, para apresentar resposta a acusação, cuja determinação foi regulamente cumprida, sendo designada audiência para o dia 02 de outubro de 2019. Todavia, o ato foi redesignado para o dia 23/10/2019;

- na audiência de instrução, o advogado de defesa Joaquim de Souza Simões Neto
, requereu a redesignação da audiência, por entender nulo a realização de depoimento especial da vítima, entretanto o RMP se manifestou-se favorável ao depoimento especial com profissional com qualificação adequada
. Diante disso o juízo indeferiu o pedido da defesa, sendo nomeada a assistente social para realização do depoimento especial. Ato continuou, iniciou o depoimento especial da vítima, em seguida, ocorreu a oitiva das testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado. Por fim encerrou-se a instrução;

- posteriormente, o juízo chamou o feito à ordem, para abrir nova oportunidade de colheita das demais testemunhas de defesa, sendo designada audiência para o dia 07/04/2020. Ato contínuo foi revogada a prisão do paciente.

- os autos estão em secretaria, aguardando audiência designada para o dia 07/04/2020.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
, diante da ausência da Gravação Audiovisual da Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23/10/2019. E no mérito pela denegação da ordem, por entender não restar configurado o constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa ao paciente.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento arguida pelo douto Procurador de Justiça por ausência de prova pré-constituída.

Razão não lhe assiste, pois embora a defesa não tenha juntado ao feito a Gravação Audiovisual da Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 23/10/2019. Entretanto, fora anexada aos autos a ata da referida audiência, bem como a r. decisão combatida. Diante disso, rejeito a preliminar arguida pelo
custos legis
.

Passo ao enfrentamento das teses suscitadas pela defesa. E nessa direção entendo, s.m.j que a ordem deve ser conhecida em parte, conforme demonstrarei a seguir.

Como relatado, a defesa postula que seja reconhecida e declarada à nulidade do depoimento especial da vítima por entender que foi procedido em desacordo com o Provimento do TJEPA; mas não é só isso, pede também que seja anulada a decisão do juízo que decretou o abandono da causa pelo advogado/impetrante, assim como a multa aplicada, alegando para tanto lesão aos princípios do defensor natural, contraditório e ampla defesa.

Em relação à suposta nulidade do depoimento especial da vítima, por ter sido realizado em desacordo com Provimento Conjunto nº 014/2018 – CJRMB/CJCI/TJPA que no §
5º, do art. 1º, que estabelece “O profissional a ser capacitado para a técnica de entrevista deverá ser servidor do quadro efetivo do Tribunal de Justiça, podendo ser técnico (área de psicologia, serviço social ou pedagogia) (...)”
. Não há como acolher referido argumento.

Com efeito, a oitiva especial da vítima
, estabelecida pela Lei nº 13.431/2017, é utilizada para albergar a incolumidade da criança ou adolescente vítima de abuso sexual, sendo o referido procedimento um meio de se buscar a verdade, sem se causar maiores danos ao infante, por meio de um procedimento diferenciado, e seu depoimento é colhido por um técnico da área social, podendo
ser um psicólogo ou um assistente social
, que faz as perguntas de forma indireta à vítima, para que se possa estabelecer uma relação de confiança entre aquela e o agente social.

Ocorre que, o
Provimento Conjunto nº 014/2018-CJRMB/CJCI/TJPA
, que a defesa se apega para ver reconhecida a nulidade do depoimento especial, foi elaborado visando à implementação e cumprimento integral e sistemático das disposições contidas na
Lei nº 13.431/2017
, pelos Juízes com atuação nos processos que envolvam crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Assim, trata-se de ato normativo interno deste Tribunal e como tal não pode se sobrepor as disposições contidas na lei federal.

Nessa seara, ao determinar que a vítima no processo de origem fosse ouvida por Assistente Social, com formação superior completa e competência profissional para tanto, o magistrado singular limitou-se a observar o preceito da norma legal, fim último a ser considerado na aplicação da jurisdição, conforme se infere do teor da decisão por ele proferida,
in verbis
:

(...) indefiro o requerimento da Defesa e acolho a manifestação ministerial em sua integralidade. Com a nova Lei nº 13.431/2017, houve significativa alteração na colheita de depoimentos de menores vítimas de violência. O presente caso envolve crime de estupro de vulnerável, tendo por vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade. A colheita do seu depoimento requer a observância da lei de regência. Esta lei, estabelecendo os parâmetros do depoimento especial, requer pessoa com qualificação profissional adequada para a realização do ato.

Contudo, ao contrário do que alega o DR. JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO,
este Juízo entende que acaso o profissional não tenha realizado curso específico fornecido pelo TJPA, isso, por si só, não invalida o ato. Isso porque o curso em si visa o aprimoramento dos profissionais para tanto. Porém, já tendo eles capacidades técnicas adquiridas durante a sua formação acadêmica, bem como experiência na escuta de menores, terão então capacidades para a realização do depoimento especial.
Além do fato de a assistente social CARLA GATO DE SENA PEREIRA ter capacidade para colher o depoimento da vítima na forma de escuta especializada, a vítima possui atualmente 13 (treze) anos de idade, idade esta em que a Lei 13.431/2017 permite que o próprio Juiz realize as perguntas, sem que isso configure violência institucional.
Todavia, por
entender que a referida assistente social possui melhores condições técnicas para proceder no depoimento pessoal, atribuo a ela este encargo, nomeando-a para ao ato. Por estas razões, indefiro o requerimento da Defesa.

Nesse viés, não há qualquer irregularidade a impor o reconhecimento da ilegalidade e consequente nulidade do ato processual, pois conforme demonstrado, foi realizado o depoimento da vítima na forma de escuta especializada por profissional habilitado e competente – Sra.
CARLA GATO DE SENA
, cujo procedimento de colheita da prova, conciliando o contraditório e a proteção da vítima criança ou adolescente, não causou qualquer dano ao paciente.

Ressalto, ainda que na oitiva da vítima o réu foi acompanhado por Defensor Público nomeado para o ato pelo Juízo, de vez que, o advogado/impetrante se negou a fazer perguntas a vítima, por entender que o referido procedimento era nulo, e para não prejudicar a defesa do réu o juízo cautelosamente, nomeou o defensor público para o ato.

Dessa forma, não acolho o pedido de declaração de nulidade do depoimento especial da vítima realizado na audiência de instrução e julgamento do dia 23/10/2019, uma vez que, procedido em estrita observância a Lei 13.431/2017, pois realizado por pessoa com qualificação profissional para tanto.

Ressalta-se que apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula 523 do STF, segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

De igual modo, não restou claro nos autos qual prejuízo foi enfrentado pelo paciente, a fim de ensejar nulidade do ato processual, de maneira oposta, foi garantido ao paciente atuação judiciária célere e razoável, bem como, o mesmo foi beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva. N
esse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE EM RAZÃO DA DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, EM RAZÃO DA INÉRCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Consoante dispõe o art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que, "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2. Na hipótese, não se desincumbiu a impetrante de comprovar a existência de prejuízo decorrente da desconstituição do defensor e nomeação de defensor público para apresentação de alegações finais, não se revelando suficiente, para tal desiderato, a mera alegação de que "foi tolhido do paciente o direito de ser devidamente assistido por defensor constituído de sua confiança", ou de que "a

Defensoria Pública apresentou tese genérica, bem distante da tese alinhavada pelo Dr. Gildásio". Não se vislumbra, pois, o alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

3. Ordem denegada. (HC 425.965/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA
, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018).

Quanto a segundo argumento utilizado pela defesa,
isto é, a suposta ilegalidade da decisão que decretou o abandono da causa,
em desfavor do causídico, por se recusar a fazer perguntas e colaborar para o andamento do ato. Neste, particular a ordem não merece ser conhecida e apreciada.

Com efeito, a referida postulação,
visa sanar uma possível ilegalidade que deve ser combatida através de recurso próprio. Não se questiona a possibilidade do uso de
habeas corpus
em casos desta natureza, que somente é admitido em flagrante ilegalidade ou abuso de poder que, certamente, não é o caso em análise.

In casu, entendo que não existe ilegalidade flagrante no ato do magistrado que justifique a concessão da ordem, de ofício, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, o não comparecimento de advogado a ato de instrução – e por paridade o seu comparecimento meramente formal, sem que, ali estando, realize a sua função devida, pode ser compreendido como abandono de causa.

Nesse sentido, confira-se excerto de julgado daquela corte superior:

2. O "Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal". (AgInt no RMS 58.366/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

3. A Quinta Turma tem rechaçado a postura de abandonar o plenário do Júri como tática da defesa, considerando se tratar de conduta que configura sim abandono processual, apto, portanto, a atrair a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(MS

54.183/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS
)

Assim, a pretensão de reconhecimento de nulidade da decisão que entendeu pelo abandono de causa do ora impetrante e, igualmente, fixou multa decorrente de sua conduta, não pode ser considerada e reformada nesta via estreita, cujo escopo é precipuamente a garantia de locomoção do paciente que não presente restou resguardada, visto que sua prisão foi revogada pelo juízo impetrado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus foi preordenado à defesa da liberdade de locomoção, portanto, a utilização do habeas corpus serve para os casos de prisão consumada ou iminente, com a prevenção ou a restituição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Tratando-se de pedido de nulidade em mandado de busca e apreensão, pedido diverso da liberdade de locomoção, entendo que o presente writ não seja sede adequada para pleitear o resguardo de direitos patrimoniais, uma vez que estes não se comunicam com a liberdade de ir e vir. Por tais razões
NÃO CONHEÇO DO PRESENTEWRIT
.
– DECISÃO UNÂNIME
.
Acórdão 697965, Rel.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, j. 18/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, tratando-se de paciente solto cuja liberdade não se encontra ameaçada pela decisão atacada na presente via e, ainda, inexistindo flagrante ilegalidade a ser reconhecida – ao menos no exame precário de todo o acervo probatório colacionado aos autos, deve a insurgência do ora impetrante contra a decisão que reconheceu o seu ato em audiência de instrução e julgamento como abandono de causa e fixou-lhe multa, nos termos do art. 265 do CPP, ser submetida a via processual adequada, não sendo o Habeas Corpus a seara constitucionalmente adequada para tanto, motivo porque, não conheço deste ponto da presente ordem.

Por todo exposto, conheço parcialmente da ordem e na parte conhecida a denego.

É o meu voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/07/2020